Tribunal: TJBA
Processo: 8062472-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062472-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LEOVIGILDA GOMES DE BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO DO MAGISTÉRIO. DECISÃO QUE AFASTOU O SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STJ. TEMA REPETITIVO 1169. OBRIGATORIEDADE DA SUSPENSÃO.

1- A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo nº 1169 do STJ abrange justamente a possibilidade de o juízo decidir sobre o prosseguimento da execução sem prévia liquidação com base nos
elementos concretos trazidos aos autos
, o que inclui a análise sobre eventual dispensa do incidente prévio de liquidação pelo fundamento de que o título executivo, em cotejo com os elementos dos autos, seria em tese liquidável por
cálculos aritméticos
.

2- O argumento de que a execução pode prosseguir por simples cálculos, por corresponder a uma das alternativas que serão apreciadas no julgamento do recurso repetitivo, não serve como fundamento para afastar o sobrestamento, sob pena de esta Corte se adiantar à tese a ser firmada em e violação ao art. 1.037, II, do CPC e usurpar a competência do STJ.

3- A acórdão em sede de liquidação coletiva, no que afastou a incidência do Tema 1169, o fez expressamente apenas em relação àquele incidente, não tendo o condão de afastar o sobrestamento das execuções individuais, que dependem da apuração de fatos e valores específicos de cada beneficiário

4. Não é pertinente a alegação de inaplicabilidade da suspensão às obrigações de fazer, quando o próprio juízo de origem já reconheceu, em decisão anterior, que o objeto da presente execução é o pagamento de valores retroativos, devendo ser sobrestado o feito executivo

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº 8062472-12.2025.8.05.0000, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é agravada
LEOVIGILDA GOMES DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator